Tribunal: TJDFT
Processo: 0001667-13.2018.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0001667-13.2018.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FRANCISCO CARLOS COELHO, ROGERIO SPINDOLA MARIZ EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando a possibilidade de efeitos infringentes no julgamento dos embargos opostos, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do artigo 267, § 1o, do RITJDFT. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2024 13:39:28. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator